Tribunal: TJSP
Processo: 1023786-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Abusividade de juros – Cobrança indevida de tarifas – Parcial Procedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII, do CPC - Contrato com parcelas fixas - Contratação do serviço bancário de

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Abusividade de juros – Cobrança indevida de tarifas – Parcial Procedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII, do CPC - Contrato com parcelas fixas - Contratação do serviço bancário de forma livre e espontânea, devendo-se observar o "pacta sunt servanda" - Tarifas previstas no contrato – Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira - Venda casada – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor dos patronos da autora para R$ 1.200,00 - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023786-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada LEONICI CESAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46698 - M
APEL.No: 1023786-52.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO PAN S/A.
APDO. : LEONICI CESAR (JUSTIÇA GRATUITA).

*REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de Crédito
Bancário Financiamento de veículo Abusividade de juros
Cobrança indevida de tarifas
Parcial Procedência

Inconformismo Relação de consumo Aplicação das regras
do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão
do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII, do CPC - Contrato
com parcelas fixas - Contratação do serviço bancário de forma
livre e espontânea, devendo-se observar o “pacta sunt
servanda” - Tarifas previstas no contrato Reconhecida a
abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira -
Venda casada Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do
CPC, majorando os honorários advocatícios em favor dos
patronos da autora para R$ 1.200,00 - Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
c.c.
repetição
de
indébito,
julgada
parcialmente
procedente pela r.sentença de fls.117/121, para declarar
nula, porque abusiva, a cláusula contratual que prevê a
contratação de seguro prestamista com empresa imposta pelo
réu, condenando-o a restituir o valor do prêmio à autora e
a recalcular o valor das prestações mensais, após o
expurgo,
fixando
sucumbência
recíproca,
observada
a
gratuidade concedida à autora.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o ré apresentou recurso de apelação às
fls.129/135, alegando existir enorme quantidade de ações
identicas a esta movidas pelo patrono da autora, com a
mesma narrativa fática, buscando obter como tutela a
indenização por danos morais e materiais e a exclusão de
tarifas contratadas. No mérito, sustenta que as tarifas
questionadas estão expressamente previstas no contrato
assinado pela autora e estão de acordo com a Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
3909/2010.
Afirma
que
a
autora
contratou
o
seguro
figurando como beneficiária durante todo o período de
pagamento do financiamento e usufruiu dos benefícios
ofertados. Não houve qualquer imposição na contratação do
seguro, o que descaracteriza a alegada venda casada.
Informa que o contrato de seguro é completamente distinto
do contrato principal. Pleiteia a improcedência da ação.
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy Andrighi, 2a seção, unanimidade, julgado em 22.10.08
e publicado em 10.03.09.
A autora ajuizou a presente ação, alegando
que firmou contrato de financiamento representado pela
Cédula de Crédito Bancário de no 084396687, em 30.04.2018,
para a aquisição de veículo de marca GM, modelo Celta LT
1.0, ano 2012, no valor de R$ 25.354,56, que seria pago em
48 parcelas fixas de R$ 528,22, com juros mensais de
1.80%, anuais de 23.86% e custo efetivo total de 38.33%
anual (fls.25/28), no entanto, houve cobrança de juros
superiores ao contratado e indevida cobrança das tarifas
de registro do contrato, de cadastro, de avaliação e
seguro prestamista.
Pleiteia a restituição em dobro dos valores
cobrados indevidamente, nos termos do art.42, § único do
Código de Defesa do Consumidor.
Importante esclarecer, que o inconformismo
do banco apelante se cinge à exclusão da cobrança
referente ao seguro prestamista.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato devem
seguir certa dinâmica para resolver os problemas de ordem
prática a ele atinente, ora por meio do estabelecimento de
regras interpretativas, ora através de regulamentação
direta, no sentido de proteger, contra abusos, o eventual
aderente, vedando a inserção de cláusulas iníquas (v.
Orlando Gomes, ob. cit., págs. 132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém normas
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo
114,
que
determina
que
se
deve
interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O
legislador
não
disciplinou,
de
modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O intérprete, necessariamente, passará pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência simples
e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo
contrato
de
adesão,
há
que
se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado, para
se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as
diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além
dessa
interpretação
favorável
ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Deve ser consignado que as tarifas reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros, entre outros, incluindo até os chamados "serviços
de terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração desses serviços prestados, juntando a apólice
de seguro, laudo de avaliação, o certificado do veículo
registrado, e demais comprovantes de serviços prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado o seguro feito com a empresa Pan Seguros, nos
termos da apólice de fls.76/77, o que caracteriza a venda
casada, uma vez que a seguradora faz parte do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, retirando da parte
autora o direito de escolher a seguradora que melhor
atenda suas necessidades.
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TARIFAS. INSERÇÃO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BEM. Inovação
recursal. Pretendida discussão de temas não analisados em
primeiro grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Encargos,
aliás, que sequer foram objeto de previsão no contrato
firmado entre as partes. Apelo prejudicado. REGISTRO DE
CONTRATO
/
DESPESAS
DO
EMITENTE.
Cobrança
lícita.
Apreciação
conforme
ensinamento
preceituado
pelo
C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documento
copiado aos autos que demonstrou a efetiva prestação do
serviço
pela
instituição
bancária.
SEGURO.
Exigência
abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi
compelida a contratar com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de
oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de
sua preferência. Contratação imposta à autora. Venda
casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na
forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a
compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção
monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da
tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte,
e incidência de juros moratórios legais, a contar da
citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos
encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no
julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado
em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no
tocante às custas e despesas processuais, na forma do
artigo
86,
“caput”,
do
Código
de
Processo
Civil.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, devidos pelas partes aos d. advogados da parte
adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei
Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente
provida. (Apelação Cível no 1002192-79.2020.8.26.0003, da
Comarca de São Paulo, São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA Relator).
RECURSO Apelação Ação revisional c/c pedido
de antecipação dos efeitos da tutela Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda
Admissibilidade Adoção das teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, julgados
nos termos do artigo 1.036 do CPC Contratação de “Seguro
Prestamista” e “Assistência”, sem oportunizar escolha, com
a imposição de Seguradora indicada pela Instituição
Financeira apelada, que se revela abusiva, configurando
venda casada Valores indevidamente cobrados, relativos ao
“Seguro Prestamista” e a “Assistência”, que devem ser
restituídos de forma simples, ante a inexistência de prova
acerca de eventual má-fé da apelada Sentença reformada em
parte Ação julgada parcialmente procedente Redistribuição
dos ônus de sucumbência nos termos do artigo 86, “caput”
do
CPC
Recurso
provido.(
Apelação
Cível
no
1041374-36.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, ão Paulo, 17 de agosto de 2020. ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA Relator).
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
favor dos patronos da autora para R$ 1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023786-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator